Tribunal: TJDFT
Processo: 0704960-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DOMICILIAR AO BENEFICIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. EQUIPE MÉDICA E CUIDADOR. OBSERVÂNCIA AO JULGADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em se tratando de cumprimento de sentença que acolheu integralmente o pedido autoral, consistente em autorizar tratamento domiciliar e acompanhamento por cuidador em regime integral, deve a parte requerida cumprir fielmente a obrigação estabelecida, sob pena de incorrer na multa fixada pelo juiz.
2. A finalidade da multa cominatória é compelir o responsável por determinada obrigação a cumpri-la integralmente, em conformidade com a determinação judicial.
3. Comprovando a agravante o cumprimento da obrigação, falece interesse recursal quanto ao pedido de redução da multa.
4. Recurso conhecido em parte e desprovido.